Tribunal: STF
Processo: ARE 1344641
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 16, fl. 148):
    “Servidores Públicos do Município de Jundiaí. Pretensão à repetição de parcelas indevidamente recolhidas a título de Imposto de Renda sobre as vantagens “férias-prêmio” paga em pecúnia e “auxílio-transporte”. Sentença de procedência. Recurso da Municipalidade buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Não retenção do IR sobre os valores devidos, por tratar-se de verbas de natureza indenizatória. No que se refere a “férias-prêmio” pagas em pecúnia, presume-se que o não gozo deu-se no interesse da Administração, evitando-se ainda enriquecimento sem causa por parte desta. O “auxílio-transporte”, de seu turno, é verba que repõe as despesas dos servidores com locomoção até o local de trabalho, não se incorporando aos vencimentos. Pacificada jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido da não incidência de Imposto de Renda sobre referidas verbas. Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário improvidos”.
    No RE (Vol. 16, fl. 172), interposto com amparo no art. 102, III, “a, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ sustenta que houve violação aos artigos 153, III, e 158, I, da CF/1988. Afirma, em síntese, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, visto que o imposto de renda retido na fonte é tributo de competência federal.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, ao fundamento de que o acórdão recorrido não violou a Constituição (Vol. 17, fl. 29).
    No Agravo, a parte refutou o óbice apontado (Vol. 17, fl. 33).
    É o relatório. Decido. 
    A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que o Município é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de restituição de imposto de renda sobre os pagamentos feitos a seus servidores. 
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes trechos da recentíssima decisão proferida pela Ilustre Min. CÁRMEN LÚCIA por ocasião do julgamento do ARE 1.330.770, DJe de 29/6/2021, em que também figurava como recorrente o Município de Jundiaí:
    “Na espécie vertente, trata-se de reconhecer a legitimidade do agravante para figurar no polo de ação de restituição de imposto de renda por pertencer a ele o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e os proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre os pagamentos feitos a servidores. 
    [...]
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser o Estado-Membro parte legítima para figurar no polo de ação de restituição de imposto de renda, por pertencer a ele o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e os proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre pagamentos feitos a servidores. 
    Embora seja de competência da União a instituição desse tributo, o produto da arrecadação tributária pertence aos entes federados. Assim, na espécie em exame, aplica-se essa mesma compreensão, pelo que presente a legitimidade passiva do Município de Jundiaí. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE E COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Estado-Membro é parte legítima para figurar no polo de ação de restituição de imposto de renda, por pertencer a ele o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e os proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre pagamentos feitos a servidores. 2. Compete à Justiça comum estadual processar e julgar as causas em que se discute a repetição do indébito. Precedentes” (AI n. 577.516-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 20.11.2009). 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RESTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO-MEMBRO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.02.2003. O Estado-Membro é parte legítima para figurar no polo passivo de ações que versem sobre retenção na fonte de imposto de renda incidente sobre pagamentos feitos a seus servidores, porquanto pertencente a ele o produto da arrecadação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (AI n. 557.813-ED, Relator a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.8.2013). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Exaurimento das instâncias recursais ordinárias. Não ocorrência. Súmula 281. 3. Imposto de renda retido na fonte. Ente federativo local. Legitimidade para figurar no polo passivo de ação judicial. RERG 684.169, rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.10.2012. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 655.424-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.8.2013). 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA CONFIGURAR NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA” (RE n. 684.169-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 23.10.2012).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.” 
    Registre-se, por oportuno, que esse entendimento foi mantido pela Primeira Turma desta CORTE em acórdão assim ementado:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. INCIDÊNCIA SOBRE RENDIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RESTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.330.770-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 21/09/2021).
    O acórdão recorrido observou esse entendimento.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente